Tribunal: STF
Processo: ARE 1313394
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Imóvel – Corretagem devida – Hipótese que a fase pré-negocial foi adequada e satisfatoriamente cumprida pelas fornecedoras – Moldura Fática que se ajusta ao que o STJ decidiu nos REsps nºs 1.599.511 e 1.551.956/SP – Acórdão original retratado, com alteração da disciplina da sucumbência.” (eDOC 8, p. 58)
    Opostos embargos de declaração foram assim ementados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matérias agitadas que são estranhas à via recursal eleita – Interposição com ineludível pretexto de rejulgamento – Inadmissível caráter infringente – Inocorrência de erro material – Os defeitos que podem ser corrigidos po meio de embargos declaratórios não se confundem com o julgamento contrário ao interesse da parte – Embargos rejeitados, com observação. “ (eDOC 8, p. 113)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, XXXIV, XXXV, LXXIII e 129, III, do texto constitucional. (eDOC 9, p. 19)
    Nas razões recursais, alega-se que tendo em vista o termo de ajustamento de conduta firmado entre as recorridas e o MPE/SP, anterior a propositura da ação, o recorrente não seria obrigado ao pagamento da verba de corretagem pela compra do imóvel. Afirma ter havido mudança jurisprudencial com a aplicação do entendimento firmado pelo STJ, devendo ser afastada a aplicação da tese repetitivo fixada pelo C. STJ nos julgados REsp 1.599.511/SP e 1.511.956/SP ao caso em tela ou, que se module os efeitos ao caso concreto.
    Efetuado juízo de admissibilidade pelo tribunal a quo o extraordinário teve seu seguimento negado por estar conforme o entendimento firmado por esta Corte no tema 769 da repercussão geral. (eDOC 9, p. 92)
    Interposto agravo da decisão denegatória do recurso extraordinário (eDOC 9, p. 104), a decisão restou mantida. (eDOC 9, p. 137)
    Vieram os autos a esta Corte.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Com efeito, esta Corte, no julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, de minha relatoria, DJe 3.12.2009, firmou o entendimento no sentido de que não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”. (Grifo nosso) 
    O Novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, confirmando essa jurisprudência, assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 
    Com efeito, o artigo 1.042 do NCPC prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 
    Assim, não é cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Nesse sentido, confira-se: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)”. (ARE 1115707 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24.8.2018) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente